Tribunal: TRF3
Processo: 5013786-97.2024.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma,19/04//2022)
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
994/1006)

5013786-97.2024.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

RemNecCiv - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) No 5013786-97.2024.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

PARTE AUTORA: CAMILA DE CASSIA DA SILVA DIAS RODRIGUES

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 10a VARA FEDERAL CÍVEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: JOSE LUIS RIGAMONTI - SP394385-A

PARTE RE: PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS. INSCRIÇÃO PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO EM NÍVEL TECNOLÓGICO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO CURSO À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. PORTARIA SERES/MEC No 63/25. CURSO NÃO AVALIADO. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de viabilizar a inscrição no Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas, com afastamento da exigência de graduação em nível tecnológico prevista no art. 5o, II, da Lei no 14.282/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se é exigível a apresentação de diploma de graduação em nível tecnológico para inscrição no Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.282/2021 estabeleceu, em seu art. 5o, II, a graduação em nível tecnológico como requisito para o exercício da profissão de despachante documentalista.

O parágrafo único do art. 12 do mesmo diploma legal assegura o exercício da atividade enquanto não regulamentado o curso previsto no art. 5o, II.

À época da impetração do mandado de segurança inexistia curso de graduação tecnológica para despachante documentalista reconhecido pelo Ministério da Educação, o que impossibilitava o cumprimento do requisito legal.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região reconhece que, enquanto não regulamentado e reconhecido o curso exigido, não é possível restringir o exercício profissional mediante exigência de diploma.

Atualmente existe um único curso de formação em nível tecnológico para despachante documentalista credenciado no MEC, conforme Portaria no. 63 de 12/02/2025. Todavia o curso ainda não foi avaliado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não provida.

Tese de julgamento:

A Lei no 14.282/2021 exige graduação em nível tecnológico como requisito para o exercício da profissão de despachante documentalista.

Enquanto não regulamentado ou reconhecido pelo MEC o curso previsto no art. 5o, II, aplica-se o art. 12, parágrafo único, da Lei no 14.282/2021.

Não é possível restringir a inscrição profissional pela ausência de diploma quando inexistente curso reconhecido à época do requerimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XIII; Lei no 14.282/2021, arts. 5o, II, e 12, parágrafo único; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5031352-30.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, DJe 27.10.2023; TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5008791-12.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 15.09.2023; TRF-3, 4a Turma, RemNecCiv 5030861-57.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 25.08.2023.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL 199 No 5013786-97.2024.4.03.6100

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

PARTE AUTORA: CAMILA DE CASSIA DA SILVA DIAS RODRIGUES

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 10a VARA FEDERAL CÍVEL

ADVOGADO do(a) PARTE AUTORA: JOSE LUIS RIGAMONTI - SP394385-A

PARTE RE: PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP, CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança destinado a viabilizar a inscrição no Conselho de Despachantes Documentalistas, afastada a exigência de graduação em nível tecnológico nos termos do artigo 5o, inciso II, da Lei Federal no. 14.282/21.

A r. sentença julgou procedente o pedido inicial (ID 330468551). Não são devidos honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no. 12.016/2009.

Sem recursos voluntários, os autos foram remetidos a esta C. Corte Regional.

A Procuradoria Regional de República apresentou parecer pelo não provimento da remessa necessária (ID 330834362).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

A partir da vigência da Lei Federal no. 14.282/21, o registro profissional e o exercício da profissão de despachante documentalista dependem do preenchimento de certos requisitos, dos quais se destaca a graduação técnica, verbis:

Art. 5o. São condições para o exercício da profissão de despachante documentalista:

I - ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos ou ser emancipado na forma da lei;

II - ser graduado em nível tecnológico como despachante documentalista em curso reconhecido na forma da lei;

III - estar inscrito no respectivo conselho regional dos despachantes documentalistas.

Parágrafo único. O conselho regional dos despachantes documentalistas, em cumprimento ao inciso II deste artigo, expedirá a habilitação, respeitada a competência adquirida no curso de graduação tecnológica.

(...)

Art. 12. É assegurado o título de despachante documentalista, com pleno direito à continuidade de suas funções, nos termos desta Lei, aos profissionais que estejam inscritos nos conselhos regionais dos despachantes documentalistas na data de publicação desta Lei.

Parágrafo único. Aplica-se o caput deste artigo aos inscritos em sindicatos e associações de despachantes documentalistas, em pleno exercício da atividade, e aos que comprovarem, preenchidos os requisitos definidos pelo Conselho Federal ou pelos conselhos regionais, o exercício das funções inerentes de despachante documentalista, enquanto não regulamentado o curso previsto no inciso II do art. 5o desta Lei.

Assim, até efetiva regulamentação e credenciamento de cursos, não seria exigível a apresentação do diploma para inscrição do despachante documentalista no Conselho Profissional.

Esse é o entendimento desta Corte Regional:

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. INSCRIÇÃO. CURSO SUPERIOR. LEI N.o 14.282/2021. AUSENCIA DE REGULAMENTAÇÃO. RESTRIÇÃO AO EXERCICIO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

- A Lei no 10.602/2002, que dispõe sobre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas, não estabeleceu qualquer requisito para o exercício da profissão, limitando-se a disciplinar o funcionamento dos conselhos profissionais.

- A exigência de diploma, curso de fiscalização ou similar para inscrição perante o Conselho Profissional dos Despachantes Documentalistas não possuía respaldo legal, sob a égide da Lei 10.602/2002.

- Sobreveio a Lei no 14.282/2021, em 28 de dezembro de 2021, que em seu art. 5o passou a exigir, dentre outros requisitos, a graduação em nível tecnológico como despachante documentalista em curso reconhecido na forma da lei.

- O disposto no artigo 12,capute parágrafo único,da Lei no 14.282/2021, não é afetado pelo disposto no artigo 5o, II, do referido diploma legal, constituindo-se, isto sim, em exceção à referida regra geral conferida aos indivíduos que se encontrem nas condições ali descritas.

- Até que o curso em questão seja regulamentado e reconhecido pelo MEC, não há que se restringir o exercício profissional da impetranteexigindo-se a apresentação de qualquer diploma de graduação em nível tecnológico, nos termos do art. 5o, II, da Lei no 14.282/2021.

- Apelo da impetrante provido.

(TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5031352-30.2022.4.03.6100, DJe 27/10/2023, Rel. Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO).

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO/SP. INSCRIÇÃO. LEI No 14.282/2021.

1. O art. 5o, inc. XIII, da CF, dispõe que"é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer."

2. A Lei no 14.282/2021 exige como condição para o exercício da profissão de despachante documentalista a graduação em nível tecnológico em curso reconhecido na forma da lei.

3. No caso concreto, diante da inexistência do curso exigido, deve ser aplicado o disposto no parágrafo único, do art. 12, da Lei no 14.282/2021, qual seja, permissão do título de despachante documentalista enquanto não regulamentado o curso previsto no inciso II do art. 5o da Lei 14.282/2021, até que referido curso ou outro, sejam reconhecidos como válidos pelo MEC, não podendo a autoridade impetrada, por ora, restringir o exercício profissional da impetrante.

4. Apelação da impetrante provida.

(TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5008791-12.2022.4.03.6100, Intimação via sistema DATA: 15/09/2023, Rel. Des. Fed. CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA).

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. INSCRIÇÃO. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 10.602/2002. PROMULGAÇÃO DA LEI N.o 14.282/2021. REMESSA NECESSÁRIA IMPROVIDA.

- O trabalho tem valor social, pois é meio de sobrevivência do ser humano e o não fornecimento da inscrição consiste no cerceamento do livre exercício profissional. A proibição de seu exercício é atitude equivocada, tendo em vista que tal situação vai contra uma garantia fundamental que encontra amparo no art. 5o, inciso XIII, da Constituição Federal. Referido dispositivo constitucional permite que seja exigido o cumprimento de certos requisitos, desde que haja previsão legal.

- Lei do Estado de São Paulo no 8.107/92. ADIn. Violação da competência legislativa da União, a quem compete privativamente editar leis sobre direito do trabalho e sobre condições para o exercício de profissões. Precedentes.

- A imposição de limites excessivos ao exercício da atividade de despachante afronta o direito fundamental ao livre exercício profissional e o princípio da estrita legalidade no âmbito da administração.

- Possibilidade de prejuízo à impetrante, caso não seja reconhecido seu direito a inscrição perante o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo.

- Por outro lado, houve recente alteração na matéria, com a promulgação da Lei n.o 14.282/2021, a qual determinou, ser condição, para o exercício da profissão, "ser graduado em nível tecnológico como despachante documentalista em curso reconhecido na forma da lei" (art. 5., inc. II).

- No caso concreto, deve ser aplicado o disposto no parágrafo único, do art. 12, da Lei no 14.282/2021, qual seja, permissão do título de despachante documentalista enquanto não regulamentado o curso previsto no inciso II do art. 5o da Lei, até que referido curso ou outro, sejam reconhecidos como válidos pelo MEC, não podendo o impetrado, por ora, restringir o exercício profissional da impetrante.

- Remessa necessária improvida.

(TRF-3, 4a Turma, RemNecCiv 5030861-57.2021.4.03.6100, Intimação via sistema DATA: 25/08/2023, Rel. Des. Fed. MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE).

Atualmente existe um único curso de formação em nível tecnológico para despachante documentalista credenciado no MEC, conforme Portaria no. 63 de 12/02/2025. Todavia, ao que se sabe, a primeira turma do referido curso ainda não se graduou, de sorte que o curso não foi avaliado.

No caso concreto, observa-se que a impetração do mandado de segurança deu-se em 29/05/2024, ou seja, em data anterior ao reconhecimento do curso de despachante documentalista pelo MEC, motivo pelo qual tal requisito não poderia ser imposto para fins de inscrição.

Ante o exposto, nego provimento ao reexame necessário.

É o voto.

VOTO

O Desembargador Federal MAIRAN MAIA:

Vênia devida ao entendimento adotado pela e. Relatora, ouso divergir.

O artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal dispõe:

É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

A profissão de despachante documentalista integra o rol de Classificação Brasileira de Ocupações disponibilizada pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Aludidos profissionais atuam de molde a mediar e representar os comitentes perante órgãos da administração pública direta ou indireta, em todas as esferas.

Ao dispor sobre o Conselho Federal e os Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas, a Lei Federal no 10.602/02 não exige habilitação específica para inscrição do profissional e exercício da profissão.

Por ausência previsão no ordenamento jurídico, as exigências nesse sentido impostas ofendiam os princípios da legalidade e da liberdade profissional assegurados no art. 5o, XIII, acima reproduzido.

A esse respeito, a jurisprudência deste Tribunal, de forma consolidada, assegurava o exercício profissional dos despachantes documentalistas sem que lhes fossem exigidos Diploma SSP ou curso de qualificação profissional:

Trago à colação decisões a respeito, por relevantes ao deslinde do feito:

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. INSCRIÇÃO. IMPOSIÇÃO DE CONDIÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 10.602/2002. APLICABILIDADE.1. Na espécie, o presente mandamus foi impetrado objetivando ver reconhecido o direito líquido e certo do impetrante à inscrição perante o Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo - CRDD/SP, sem a necessidade de apresentação do Diploma SSP, realização de curso de qualificação profissional ou especial qualificação.

2. Inexiste, no ordenamento jurídico nacional, norma que imponha condições ao exercício da profissão de despachante documentalista.

3. A Lei no 10.602/2002, que dispõe acerca do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais dos Despachantes Documentalistas, não fixou quaisquer requisitos para o exercício da atividade, de modo que a exigência de Diploma SSP, bem como a realização de curso de qualificação, fere o princípio da legalidade.

4. Acresça-se, a propósito, que o artigo 4o da Lei no 10.602/2002 que dispunha que "o exercício da profissão de Despachante Documentalista é privativo das pessoas habilitadas pelo Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas de sua jurisdição, nos termos das normas baixadas pelo Conselho Federal", restou vetado, demonstrando, desse modo, a impossibilidade de disciplina da profissão mediante ato normativo emanado do respectivo Conselho Federal. Precedente desta Corte Regional.5. Remessa oficial improvida.

(TRF-3, REOMS 0014726-65.2015.4.03.6100/SP, Quarta Turma, Rel. Juiz Federal Convocado MARCELO GUERRA, DJe 16/02/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMETALISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS. ILEGALIDADE. LEI No 10.602/2002.

1. O cerne da questão posta a desate consiste no exame da legalidade e regularidade das exigências de apresentação de diploma SSP, realização de cursos de qualificação ou outras similares, para a inscrição nos quadros do Conselho Regional dos despachantes documentalistas do Estado de São Paulo.

2. Dentre os direitos e garantias constitucionalmente assegurados, a Magna Carta consagra a liberdade de exercício profissional, em seu art. 5o, XIII, explicitando: XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.

3. É certo que o exercício desse direito será disciplinado por lei, que fixará as condições e requisitos de capacitação necessários ao desempenho do trabalho, ofício ou profissão, observado o interesse público existente.

4. A corroborar esse entendimento, a própria Lei Maior outorgou à União Federal a competência para disciplinar as condições para o exercício das profissões (art. 22, XVI).

5. Assim, conclui-se que a regulamentação do exercício de determinada profissão é essencial no que concerne àquelas atividades que exigem qualificação específica ou formação superior, cujo mau desempenho pode vir a gerar qualquer ato danoso, nocivo ou inconveniente ao público que delas se utilizam, situações estas que, inobstante a importância e relevância da atividade ora em questão, não são características no caso em espécie.

6. E é justamente a partir dessa regulamentação, que nasce o poder de fiscalização de determinadas profissões, como forma de coibir abusos e eventuais danos materiais, à saúde ou segurança das pessoas.

7. No caso em espécie, a criação e as atividades do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais dos despachantes documentalistas foram regulamentadas pela Lei no 10.602/2002, nada tendo sido determinado, no entanto, em relação à obrigatoriedade de apresentação de documentos ou cursos específicos para a realização das atividades profissionais.

8. Assim, as eventuais exigências formuladas pelo Conselho para a inscrição do profissional em seus quadros, resvalam no princípio da estrita legalidade, não podendo configurar óbices ao regular exercício da profissão. Precedentes jurisprudenciais desta E. Corte.

9. Remessa necessária improvida.(TRF-3, REOMS 2015.61.00.011313-3/SP, Sexta Turma, Rel. Desembargadora Federal CONSUELO YOSHIDA, DJe /2017).

Todavia, a Lei no 14.282, de 28 de dezembro de 2021, superveniente, ao regulamentar o exercício da profissão de despachante documentalista, impõe o cumprimento de determinados requisitos, os quais transcrevo:

Art. 5o São condições para o exercício da profissão de despachante documentalista:

I - ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos ou ser emancipado na forma da lei;

II - ser graduado em nível tecnológico como despachante documentalista em curso reconhecido na forma da lei;

III - estar inscrito no respectivo conselho regional dos despachantes documentalistas.

Parágrafo único. O conselho regional dos despachantes documentalistas, em cumprimento ao inciso II deste artigo, expedirá a habilitação, respeitada a competência adquirida no curso de graduação tecnológica.

Tal norma, vigente tão logo publicada, tem incidência imediata, inclusive nos processos em curso, não ocorrentes trânsito em julgado ou ofensa à segurança jurídica, razão pela qual prospera a exigência do Conselho a partir desse momento, não se verificando inconstitucionalidade ou ilegalidade.

Trago à consideração, por oportuno, decisão proferida na Sexta Turma, em voto de relatoria do E. Desembargador Paulo Sérgio Domingues:

CONSTITUCIONAL - LIBERDADE DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL - DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS - REGISTRO NO CONSELHO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL SOB A ÉGIDE DA LEI N 10.602/2002. EXIGÊNCIA A PARTIR DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.282/2021. - O artigo 5o, inciso XIII, da Constituição Federal dispõe que "é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer". - A Lei Federal no. 10.602/02, ao dispor sobre o Conselho Profissional dos Despachantes Documentalistas, não impôs exigência para a inscrição dos profissionais. - Em 28 de dezembro de 2021 sobreveio a Lei no 14.282/2021 que estabeleceu condições para o exercício da profissão de despachante documentalista, que passaram a ser exigidas a partir de então. - Remessa necessária parcialmente provida.

(RemNecCiv -5010174-59.2021.4.03.6100,Relator Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES,Órgão Julgador 6a Turma,19/04//2022)

Por fim, não há comprovação, neste feito, de enquadramento às hipóteses elencadas no art. 12 da novel legislação, as quais assegurariam ao impetrante o exercício das funções de despachante documentalista, independentemente de prévia graduação.

Ante o exposto, divirjo da e. Relatora para dar provimento à remessa oficial.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO REGIONAL DOS DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS. INSCRIÇÃO PROFISSIONAL. EXIGÊNCIA DE GRADUAÇÃO EM NÍVEL TECNOLÓGICO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DO CURSO À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. PORTARIA SERES/MEC No 63/25. CURSO NÃO AVALIADO. AFASTAMENTO DA EXIGÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado com o objetivo de viabilizar a inscrição no Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas, com afastamento da exigência de graduação em nível tecnológico prevista no art. 5o, II, da Lei no 14.282/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se é exigível a apresentação de diploma de graduação em nível tecnológico para inscrição no Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 14.282/2021 estabeleceu, em seu art. 5o, II, a graduação em nível tecnológico como requisito para o exercício da profissão de despachante documentalista.

O parágrafo único do art. 12 do mesmo diploma legal assegura o exercício da atividade enquanto não regulamentado o curso previsto no art. 5o, II.

À época da impetração do mandado de segurança inexistia curso de graduação tecnológica para despachante documentalista reconhecido pelo Ministério da Educação, o que impossibilitava o cumprimento do requisito legal.

A jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 3a Região reconhece que, enquanto não regulamentado e reconhecido o curso exigido, não é possível restringir o exercício profissional mediante exigência de diploma.

Atualmente existe um único curso de formação em nível tecnológico para despachante documentalista credenciado no MEC, conforme Portaria no. 63 de 12/02/2025. Todavia o curso ainda não foi avaliado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Remessa necessária não provida.

Tese de julgamento:

A Lei no 14.282/2021 exige graduação em nível tecnológico como requisito para o exercício da profissão de despachante documentalista.

Enquanto não regulamentado ou reconhecido pelo MEC o curso previsto no art. 5o, II, aplica-se o art. 12, parágrafo único, da Lei no 14.282/2021.

Não é possível restringir a inscrição profissional pela ausência de diploma quando inexistente curso reconhecido à época do requerimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XIII; Lei no 14.282/2021, arts. 5o, II, e 12, parágrafo único; Lei no 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5031352-30.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Alberto de Souza Ribeiro, DJe 27.10.2023; TRF-3, 3a Turma, ApCiv 5008791-12.2022.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, j. 15.09.2023; TRF-3, 4a Turma, RemNecCiv 5030861-57.2021.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Monica Autran Machado Nobre, j. 25.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por maioria, negou provimento ao reexame necessário, nos termos do voto da Relatora, acompanhado pelo voto da Des. Fed. Marisa Santos, vencido o Des. Fed. Mairan Maia que lhe dava provimento. Lavrará o acórdão a Relatora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão